Tribunal: TJMT
Processo: 1006199-55.2025.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006199-55.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BOBILENO SOUZA LUZ - CPF: 007.838.271-80 (RECORRENTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DA SEDE DE LOTAÇÃO. PERÍODO SUPERIOR A 30 DIAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Agente de Segurança Socioeducativo contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de diárias relativas ao período de 18/07 a 30/09/2024, em razão da participação obrigatória em curso de formação inicial realizado presencialmente na Academia de Polícia Civil, em Cuiabá/MT, sob o fundamento de inexistência de afastamento da sede de lotação e de não atendimento aos requisitos legais para a concessão da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o servidor recém-nomeado, durante a realização de curso de formação inicial obrigatório, faz jus ao recebimento de diárias quando formalmente lotado na unidade responsável pelo curso e quando o período de afastamento ultrapassa 30 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação de regência estabelece que o curso de formação inicial é obrigatório aos profissionais do Sistema Socioeducativo recém-nomeados, conforme previsão expressa em lei e no edital do concurso público.

4.

A concessão de diárias exige, cumulativamente, o afastamento da sede de lotação, o caráter eventual ou transitório do deslocamento e a necessidade do serviço público.

5.

Durante o curso de formação, o servidor permaneceu provisoriamente lotado na Gerência da Escola Estadual de Socioeducação, unidade responsável pela capacitação, inexistindo afastamento da sede funcional.

6.

O período do curso ultrapassou 30 dias, não se enquadrando no conceito de caráter eventual ou transitório previsto na regulamentação estadual.

7.

A ausência de preenchimento dos requisitos legais afasta o direito à percepção de diárias, não havendo ilegalidade na conduta da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor recém-nomeado que realiza curso de formação inicial obrigatório, estando formalmente lotado na unidade responsável pela capacitação e por período superior a 30 dias, não faz jus ao recebimento de diárias, por ausência de afastamento da sede de lotação e de caráter eventual ou transitório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006199-55.2025.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Bobileno Souza Luz

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, SUGIRO A IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais,
com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, extinguindo a presente ação com resolução do mérito
”.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Reclamante, ora Recorrente, alega é Agente de Segurança Socioeducativo e encontrava-se lotado na cidade de Barra do Garças/MT e que, em razão da participação no curso de formação, realizado presencialmente na Academia de Polícia Civil em Cuiabá/MT, deslocou até a referida cidade, contudo, sem receber à percepção das diárias (ajuda de custo) não pagas em decorrência de seu deslocamento do no período de 18/07 a 30/09/2024, com carga horária de 480 horas.

Afirma que faz jus ao recebimento de 14 (quatorze) dias no mês de julho, 15 (quinze) dias em agosto e 15 (quinze) dias em setembro, perfazendo o total de 44 (quarenta e quatro) diárias indenizáveis, cada uma no valor de R$ 302,50.

Nas razões recursais, sustenta que foi aprovado para exercer o cargo na unidade da cidade de Barra do Garças e que a lotação efetiva do servidor na cidade diversa daquela onde se realiza o curso de formação é suficiente para caracterizar o afastamento da sede funcional, ensejando o pagamento das diárias, por isso, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

O Estado Recorrido pugna pela manutenção da sentença sob o argumento de que

a Lei n° 9.688/2011 que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo, estabelece que o candidato e servidor recém-nomeado e empossado deve, obrigatoriamente, realizar o curso de formação inicial, sendo de caráter eventual e transitório, inferior a 30 dias, não há direito a percepção de ajuda de custo.

E que, durante o período do curso, os servidores estarão lotados provisoriamente na Escola Estadual de Socioeducação e subordinados à Coordenadoria do Curso, o que evidencia a ausência de afastamento de sua lotação e que a obrigatoriedade do curso de formação possui previsão no edital do concurso público ao qual o servidor se submeteu.

A respeito da matéria discutida, a Lei nº 9.688, de 28 de dezembro de 2011 a qual reestrutura a Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo e dá outras providências determina que:

Art. 9º A Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo estrutura-se na linha horizontal, em classes representadas por letras maiúsculas, em conformidade com a respectiva habilitação, titulação, capacitação e aperfeiçoamento.

§ 6º Os Profissionais do Sistema Socioeducativo serão submetidos a prévio curso de formação/qualificação com carga horária mínima de 480 (quatrocentos e oitenta) horas, a ser realizado pelo Sistema Socioeducativo, após posse no cargo.

Analisando os autos, verifico que é incontroversa a obrigatoriedade da realização do curso de formação aos recém-nomeados na função de Agente de Segurança Socioeducativo, bem como tal informação está expressamente prevista no edital do certame público.

Quanto à pretensão de recebimento de ajuda de custo, o artigo 79 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direita das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, dispõe que:

Art. 79 O servidor que, a serviço, se afastar da sede, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território mato-grossense e de outras unidades da Federação, fará jus a passagens e diárias para cobrir as despesas de pousada, alimentação, locomoção urbana e rural.

Parágrafo único. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede.

Além disto, o Decreto nº 189, de 27 de março de 2023, o qual dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores públicos, institui o Sistema de Gestão de Viagens - SIGEV no âmbito do Poder Executivo Estadual, e dá outras providências prevê:

Art. 3º Terá direito a diárias para custear as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção o servidor público que, para atender a necessidade do serviço público, afastar-se da sede de sua lotação para outro ponto do território nacional ou internacional, em caráter eventual ou transitório, na forma estabelecida neste Decreto.

§ 1º Entendem-se como caráter eventual ou transitório quaisquer eventos cujo período total de afastamento seja inferior a 30 (trinta) dias.

De acordo com os artigos acima citados, os seguintes requisitos para a concessão de diárias são: a) afastamento da sede de lotação do servidor; b) caráter eventual ou transitório do afastamento, ou seja, por menos de 30 dias; c) necessidade do serviço público.

Na Portaria nº 003/2024-SAJUSESP consta que, durante o período do curso de formação, os servidores recém-nomeados são provisoriamente lotados na Gerência da Escola Estadual de Socioeducação, estando subordinados à Coordenação do Curso.

Da análise do termo de efetivo exercício do autor, verifico que constou que estava lotado na unidade da
“Gerência da Escola Estadual de Socioeducação”,
nesta Capital
.

Logo, não há que se falar em afastamento da sede de lotação, haja vista que, durante o período do curso, o servidor estava regularmente lotado na própria unidade responsável pela formação, não se configurando, portanto, o primeiro requisito legal para a concessão de diárias.

Além disso, o segundo requisito também não restou preenchido, pois, o período do curso (18/07 a 30/09/2024) ultrapassou o limite de 30 (trinta) dias estabelecido no §1º do art. 3º do Decreto nº 189/2023 para caracterização do caráter eventual ou transitório do afastamento, não se enquadrando na hipótese legal de concessão de diárias.

Portanto, considerando que a lotação inicial do autor foi na unidade da “Gerência da Escola Estadual de Socioeducação”, nesta Capital, aliado ao fato de que o período do curso ultrapassou o limite de 30 (trinta) dias estabelecido no §1º do art. 3º do Decreto nº 189/2023 para caracterização do caráter eventual ou transitório do afastamento, não restaram preenchidos os requisitos para a concessão das diárias, por isso, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Há jurisprudência da Turma Recursal neste sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL. DIÁRIAS INDEVIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 51 diárias a servidor público estadual, agente de segurança socioeducativo, referentes ao período em que participou do Curso de Formação Inicial realizado na Academia de Polícia Costa Verde em Várzea Grande/MT, entre 08/03/2021 e 16/06/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o servidor público que participa de curso de formação inicial obrigatório faz jus ao recebimento de diárias quando provisoriamente lotado na unidade responsável pela formação; e (ii) determinar se o afastamento superior a 30 dias caracteriza caráter eventual ou transitório para fins de pagamento de diárias conforme o Decreto nº 189/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Durante o período do curso de formação, os servidores recém-nomeados são provisoriamente lotados na Gerência da Escola Estadual de Socioeducação, estando subordinados à Coordenação do Curso, não havendo afastamento da sede de lotação que justifique o pagamento de diárias, conforme exige o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990.

4. O curso de formação inicial com carga horária de 480 horas é requisito obrigatório previsto no art. 9º, §6º, da Lei nº 9.688/2011 e no edital do concurso público, sendo de pleno conhecimento do candidato desde sua inscrição no certame, não podendo alegar desconhecimento ou pleitear indenização por situação prevista nas regras do concurso.

5. O período do curso (08/03/2021 a 16/06/2021) ultrapassou o limite de 30 dias estabelecido no §1º do art. 3º do Decreto nº 189/2023 para caracterização do caráter eventual ou transitório do afastamento, não se enquadrando na hipótese legal de concessão de diárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. O servidor público que participa de curso de formação inicial obrigatório, estando provisoriamente lotado na unidade responsável pela formação, não faz jus ao recebimento de diárias por não caracterizar afastamento da sede de lotação.

2. O afastamento superior a 30 dias não caracteriza caráter eventual ou transitório para fins de pagamento de diárias, conforme estabelecido no Decreto nº 189/2023."

Dispositivos relevantes citados: LC nº 04/1990, art. 79; Lei nº 9.688/2011, art. 9º, §6º; Decreto nº 189/2023, art. 3º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 306.308/AP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14/05/2013; TJAP, APL 00455143220118030001, Rel. Des. Sueli Pereira Pini, j. 25/02/2014.

(N.U 1013940-16.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)

Outrossim, a título de esclarecimento, fui o Relator do recurso n. 1018789-65.2024.8.11.0015 - citado pelo autor como caso similar para fundamentar o seu direito - julgado na sessão virtual de 09 a 12/06/2025, onde a Terceira Turma Recursal negou provimento ao recurso, sendo mantida a sentença que reconheceu o direito as diárias. Contudo, naquele feito restou comprovado que o servidor permaneceu formalmente lotado em sua unidade de origem durante todo o período do curso, a saber, em Sinop/MT, conforme Termo de Efetivo Exercício, preenchendo, dessa forma, o requisito de afastamento da sede de lotação do servidor, situação diversa do caso em análise, em que o servidor foi lotado na própria unidade responsável pela formação.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026